Tribunal: TJBA
Processo: 8073225-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073225-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, THALITA MATOS DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA CARDOSO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CERQUEIRA LEAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORIGINÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM 30%. PRELIMINARES REJEITADAS. INCIDÊNCIA DO CDC ÀS ASSOCIAÇÕES QUE FORNECEM CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADO (66% DA RENDA). PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE DECRETOS MUNICIPAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão que limitou descontos em folha de servidora ao patamar de 30%. A recorrente (ASTEBA) alega nulidade da monocrática, necessidade de litisconsórcio passivo e validade de margem de 70% prevista em decreto municipal, negando a natureza consumerista da relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em definir: (i) a necessidade de citação de todos os credores em sede liminar; (
ii
) a submissão de associações ao CDC; (
iii
) a hierarquia entre decretos municipais de margem e a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento colegiado pelo Tribunal supre eventual vício de nulidade de decisão monocrática fundamentada em entendimento dominante.

A formação de litisconsórcio global (
arts
. 104-A e 104-B, CDC) é fase de repactuação definitiva, não impedindo a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) contra os réus já integrantes da lide para salvaguarda imediata da verba alimentar.

A natureza jurídica de associação civil não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando a entidade atua como fornecedora de crédito remunerado mediante desconto em folha (Súmula 297, STJ).

Decretos municipais de organização administrativa não possuem o condão de afastar a incidência de leis federais de ordem pública, nem de autorizar o confisco de renda em patamar incompatível com o mínimo existencial.

O comprometimento de 66% da renda líquida caracteriza situação de superendividamento, autorizando a intervenção judicial para limitar os descontos à margem de 30%, preservando a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese deste Julgamento

A proteção ao mínimo existencial pode ser deferida liminarmente contra os credores já acionados, independentemente da citação de toda a cadeia creditícia.

Operações de crédito realizadas por associações submetem-se ao regime jurídico da Lei 14.181/2021.

Limites administrativos municipais de margem consignável não se sobrepõem ao teto legal de 30% em casos de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 373, I, 932, IV, 1.021; CDC,
arts
. 51, 104-A e 104-B; CC,
arts
. 188, I, 421

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ; Súmula 568 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8073225-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA - ASTEBA e como agravada MARIA APARECIDA CARDOSO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8